Tribunal: TJDFT
Processo: 0704005-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. MATÉRIA APRECIADA EM PROCESSO ANTERIOR. ESTORNO DETERMINADO POR DECISÃO JUDICIAL. MANUTENÇÃO DA DÍVIDA. COBRANÇA DEVIDA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. CADASTRO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. CONTRADIÇÃO NOS ARGUMENTOS EXPOSTOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. A pretensão recursal tem origem em matéria já decidida em processo judicial anterior, em que a instituição financeira Ré foi condenada a devolver 70% (setenta por cento) dos descontos já efetivados na conta corrente do Autor, montante antes destinado à amortização de dívidas por ele contraídas.
2. A prévia determinação judicial de devolução de valores não fez desaparecer a dívida que o próprio Agravante reconheceu ter contraído, mas provocou o crescimento do débito.
3. Uma vez que o estorno dos valores automaticamente gerou um novo débito, superior ao antigo, a cobrança aparenta enquadrar-se como exercício regular do direito do credor, sobretudo nesse juízo de cognição sumária.
4. O depósito judicial realizado na origem pelo Recorrente deve ser considerado, nesse momento, apenas como parcial, pois o valor é inferior ao informado pelos órgãos de proteção ao crédito.
5. A contradição entre os fundamentos expostos pelo Agravante e a insuficiência do conjunto probatório formado até então exigem que a matéria seja devidamente analisada pelo d. Juízo a quo após a formação do contraditório.
6. Ausentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC/15, a possibilitar a antecipação de tutela pleiteada, deve ser mantida a decisão liminar de indeferimento, ora recorrida.
7. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.